Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DO EDITAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. PREÇO MANIFESTAMENTE DESVANTAJOSO. LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DO ITBI E DO IOF. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO DEVE REPERCUTIR NA ESFERA PATRIMONIAL DO ARREMATANTE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ARRAS. PREVISÃO EXPRESSA. SINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Define o art. 492 que " é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
2. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo.
3. Em que pese o arrematante não tenha desenvolvido raciocínio relativo ao preço do imóvel na petição inicial, o banco procurou demonstrar, na peça defensiva, a insustentabilidade da proposta encaminhada. Trata-se de argumento com o propósito de impedir o direito do autor à adjudicação do imóvel.
4. A tutela jurisdicional foi exercida. O juízo julgou procedente o pedido alternativo para restituir os valores despendidos pelo arrematante. Não houve extrapolação do objeto da lide nem provimento diverso do pretendido. Preliminar rejeitada.
5. Em regra, os atos praticados pelas estatais revestem-se de natureza privada diante da natureza jurídica privada dessas entidades (art. 173, §1o, II). Todavia, o exercício de condutas no desempenho de funções administrativas enseja o reconhecimento de natureza pública do ato (Súmula 333 STJ).
6. No âmbito infraconstitucional, a Lei 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
7. A exigência de avaliação formal do bem contemplado promove um estudo, à luz da prática mercadológica, da condição econômica do bem com o propósito de realizar uma alienação que confira vantagem à empresa estatal. A ausência desse requisito, bem como sua realização sem a observância das diretrizes e dos princípios licitatórios, enseja a nulidade do procedimento.
8. No caso, o edital previu, no item 4, o lance mínimo de R$ 1.758.000,00 para os dois imóveis. O acervo probatório indica, porém, o valor de mercado de R$ 3.657.194,00 - o dobro do valor arrematado. As regras de experiência comum (art. 375, Código de Processo Civil – CPC) também apontam para um valor muito inferior ao praticado pelo mercado sem apresentação de justa causa para sua realização. Os imóveis localizam-se na Asa Sul, em posição privilegiada no centro de Brasília, são destinados para uso comercial e possuem uma área significativa.
9. Não é o caso de reconhecimento de direito do arrematante relativo à celebração do contrato em virtude da homologação do resultado (art. 60, Lei 13.303). A ocorrência de nulidade insanável no procedimento licitatório admite a anulação do ato, independentemente da homologação. Encontra-se no âmbito da prerrogativa administrativa o exercício do poder-dever de autotutela dentro do prazo decadencial de 5 anos.
10. A anulação do próprio edital nega vigência à cláusula, pois deixa de subsistir o próprio objeto do leilão. Assim, o banco não deve dar cumprimento as disposições nele contidas.
11. Com relação ao pagamento dos tributos (ITBI e IOF), a partir da anulação do edital, as partes devem ser restituídas ao estado anterior (status quo ante) à arrematação, de forma que o pagamento realizado pelo arrematante, sem que tenha dado causa a anulação, deve repercutir financeiramente na esfera patrimonial do banco.
12. O art. 418 do CC dispõe que "se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado."
13. É requisito para o reconhecimento da natureza das arras a previsão expressa de que o sinal apresentado será destinado para cumprimento da obrigação. Os demais valores (comissão do leiloeiro, tarifa de avaliação, seguro do contrato, IOF, ITBI e ata notarial), em que pese tenham sido dados com o objetivo de avançar para a escrituração da compra e venda, não podem ser equiparados ao consignado expressamente no edital.
14. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
15. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
16. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
17. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.
18. No caso, o banco não adotou as cautelas necessárias para a realização do procedimento de alienação dos imóveis. Diante disso, a repercussão econômica da improcedência do pedido de outorga da escritura de compra e venda não pode recair sobre o arrematante, à luz do princípio da causalidade.
19. Como consequência, a repartição da sucumbência destina-se ao pedido subsidiário - restituição dos valores pagos, em dobro, avaliado em R$ 550.167,92. Com o valor da condenação fixado em R$ 362.983,00, o banco deve suportar a sucumbência na proporção de 65% ao passo que o arrematante arcará com 35%.
20. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Recurso do arrematante conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.